Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700090-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 67632683) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0717289-39.2024.8.07.0018 - ids. 219680975 e 221002490 – EmD rejeitados) que acolheu parcialmente sua impugnação, não reconhecendo a prejudicialidade externa, determinando a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21), bem como que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com decréscimo mensal dos valores devidos, e remeteu os autos a Contadoria, ficando a intimação do ente público para pagamento condicionada ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Reafirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, a, porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual requereu tutela de urgência. Sustenta que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.184/13, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33, STF 121 e ADC 58). Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral quanto a forma de aplicação da taxa Selic (RE 1.516.074 – Tema 1.349). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não há perigo de dano, visto que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para que se realize os cálculos do montante devido, ficando o levantamento dos valores condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator